Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724231-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES em face da sentença, de ID: Num. 62015760, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a pretensão autoral. Nas razões recursais de ID: Num. 62015763, a Autora relata que possui cinco empréstimos consignados com o BRB, nos valores de R$ 1.699,40, R$ 211,47, R$ 209,44, R$ 122,60 e R$ 283,34, que correspondem a 35% dos vencimentos líquidos da autora, contudo, mesmo possuindo tal verba, foram ofertados pelo BRB novos empréstimos, os quais a autora, por necessidade e falta de informação, anuiu e hoje, em virtude destes, é descontada diretamente em sua conta outros três empréstimo com parcelas mensais de R$ 2.461,55, 1.554,72 e R$ 1.023,00. Assevera que, em que pese a licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário, não se autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. Afirma que foram violados os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, pois houve falta de informações em relação aos contratos firmados. Assevera que os descontos de empréstimos em conta corrente também são consignações sobre a remuneração, que devem ser limitados na forma prevista na LC/DF n.o 840 de 2011. Destaca que as instituições financeiras devem observar medidas que evitem o superendividamento do consumidor, a fim de preservar o patrimônio mínimo do devedor e resguardar a dignidade humana Alega que, em 17/05/2023, solicitou o cancelamento dos descontos efetuados de forma automática em sua conta, contudo, não foi atendida pelo banco. Aduz que o titular da conta tem o direito de cancelar a autorização de débitos, nos termos do art. 6o da Resolução n.o 4.790/20 do Bacen. Requer a procedência da ação para que seja determinado ao banco réu limitar os descontos a apenas 35% dos vencimentos brutos da apelante, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando, assim, sua dignidade, bem como pede o cancelamento dos descontos dos empréstimos efetuados em sua conta salário. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID: Num. 62015765). Por meio da petição de ID: Num. 62400965, a apelante requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos dos empréstimos efetivados diretamente na sua conta corrente, uma vez que o valor integral de sua remuneração está sendo retido pela instituição financeira ré, conforme demonstra o extrato de ID: Num. 62411150. É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese, do contracheque apresentado pela parte autora (ID: Num. 62014577), verifica-se que, a título de empréstimo consignado, a autora tem as seguintes contratações: (i) BRB – Empréstimo I no valor de R4 1.699,40; (ii) BRB – Empréstimo II no valor de R$ 211,47; (iii) BRB – Empréstimo III no valor de R$ 209,44; (iv) BRB – Empréstimo IV no valor de R$ 122,60; e (v) BRB – Empréstimo VI no valor de R$ 283,34. Além dos descontos dos empréstimos consignados, há os empréstimos comuns, contratados pela requerente junto ao BRB, que são debitados diretamente em sua conta corrente (ID: Num. 62014603). No extrato de agosto de 2024, observam-se dois descontos nos valores de R$ 871,75 e R$ 4.846,83 (ID: Num. 62411150). Verifica-se que o salário de R$ 7.043,53 foi creditado e, após os abatimentos dos referidos valores, o saldo ficou em apenas R$ 1.342,95. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao cliente a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, entende o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Nos mesmos moldes é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei). “APELAÇÃO. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. 1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1. Na espécie, restou comprovado ter o autor requerido o cancelamento da autorização de débito em conta/corrente, tendo o Banco/réu recusado o cancelamento. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”. (Acórdão 1888520, 07385764620238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei). Logo, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta da requerente, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte da consumidora. Ressalte-se, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade. Afigura-se patente o risco de dano, já que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta da requerente, o que claramente estão comprometendo a sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta salário e na conta corrente da agência 047, conta 018352-7, da requerente, referentes aos contratos objeto da lide (empréstimos com o BRB) até o julgamento do recurso de apelação, sob pena de aplicação de multa no importe de 20% sobre o valor de cada parcela indevidamente descontada. Intime-se o agravado para o cumprimento desta decisão. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos para o julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador